Tribunal: TJMT
Processo: 1057560-10.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1057560-10.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MARIA DE LOURDES DE PAULA - CPF: 804.995.381-53 (APELADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. COBRANÇA DE PENSÃO POR MORTE. VALORES RETROATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível e remessa necessária interpostas por Mato Grosso Previdência (MT Prev) e pelo Estado de Mato Grosso, visando à reforma da sentença que os condenou ao pagamento de valores retroativos de pensão por morte. A decisão recorrida determinou o pagamento da pensão no valor de R$ 90.267,22, correspondente ao período de 14 de outubro de 2018 a setembro de 2019.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão envolve: (i) a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, tendo em vista a criação da autarquia Mato Grosso Previdência (MT Prev) pela Lei Complementar Estadual no 560/2014; (ii) a aplicação do índice de correção monetária adequado (INPC x IPCA-E); (iii) o termo inicial para contagem dos juros de mora; e (iv) a definição do percentual de honorários advocatícios.

III.
Razões de decidir

3. A responsabilidade do Estado de Mato Grosso, ainda que subsidiária, não foi excluída pela Lei Complementar Estadual no 560/2014, justificando sua manutenção no polo passivo da ação.

4. A correção monetária e os juros de mora, por se tratarem de matéria de ordem pública, devem observar o decidido pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905, aplicando-se o IPCA-E para correção monetária e juros de mora pelo índice de remuneração da poupança.

5. Quanto aos juros de mora, aplica-se o artigo 240 do CPC/2015, que estabelece a citação como termo inicial.

6. Não há impropriedade na definição dos honorários advocatícios, que respeita os parâmetros legais.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo de ação previdenciária, mesmo com a criação da autarquia MT PREV. 2. Em ações previdenciárias, aplica-se o IPCA-E para correção monetária e juros de mora pelo índice de remuneração da poupança, a partir da citação válida."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37 e 40; CPC/2015, arts. 240 e 85; Lei Complementar Estadual no 560/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 870947; STJ, Tema 850.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
apresentada por
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV
e
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra
MARIA DE LOURDES DE PAULA
, com o objetivo de reformar a sentença que condenou os apelantes ao pagamento dos valores retroativos de pensão por morte, no valor de R$ 90.267,22, referente ao período de 14 de outubro de 2018 a setembro de 2019. A decisão foi proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá no bojo da ação de cobrança de diferença de pensão.

Os apelantes alegam que a sentença foi equivocada ao desconsiderar a
ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso
para responder pela ação, já que, desde a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual no 560/2014, a responsabilidade pelo pagamento de benefícios previdenciários, como a pensão por morte, foi transferida à autarquia
Mato Grosso Previdência – MT PREV
, dotada de autonomia administrativa e financeira.

Alegam ainda que a sentença deve ser reformada por utilizar
índices de correção monetária
indevidos (INPC), em desacordo com o que foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870947, que determinou a aplicação do
IPCA-E
como índice de correção para benefícios previdenciários. Além disso, argumentam que o termo inicial dos
juros de mora
deveria ser a data da citação, e não o vencimento das parcelas, como estabelecido na decisão recorrida, conforme disposto no artigo 240 do CPC/2015 e no artigo 405 do Código Civil.

Por fim, os apelantes também pedem a reforma da sentença quanto ao percentual dos honorários advocatícios, sustentando que, por não se tratar de condenação líquida, a definição dos honorários somente poderia ocorrer após a liquidação do julgado, conforme o artigo 85, § 4o, II, do CPC/2015.

A parte apelada,
Maria de Lourdes de Paula
, apresentou
contrarrazões
, nas quais argumenta inicialmente a
intempestividade do recurso de apelação
, afirmando que o recurso foi interposto fora do prazo legal de 30 dias, findo em 21/09/2023, mas apresentado somente em 22/09/2023. Quanto ao mérito, alega que a responsabilidade do Estado de Mato Grosso é
subsidiária
, e não solidária, com base na Lei Complementar Estadual no 560/2014, que instituiu a MT PREV como responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários, mas não excluiu a participação do Estado na lide. Defende ainda que a sentença deve ser mantida nos termos dos índices de correção monetária e juros de mora estabelecidos pelo Juízo a quo.

Por fim, requer a
manutenção da sentença e
no tocante aos
honorários advocatícios
, requer que sejam majorados, com base no artigo 85, § 3o do CPC.

O
Ministério Público
deixou de se manifestar ante a falta de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Conforme relatado, t
rata-se de apelação cível e remessa necessária interposta por
Mato Grosso Previdência (MT Prev)
e pelo
Estado de Mato Grosso
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. A sentença recorrida condenou os apelantes ao pagamento de valores retroativos de pensão por morte.

Inicialmente, algumas considerações merecem destaque.

·

REEXAME NECESSÁRIO

O reexame necessário se revela instituto que ao longo dos anos perdeu totalmente sua utilidade na atual quadra de estruturação e profissionalismo das procuradorias públicas. Contudo, contrariando as expectativas, o CPC/15 manteve a existência do referido instituto como condição para o trânsito em julgado da sentença, embora seja evidente que lhe concebido disciplina limitativa quanto às matérias pacificadas na jurisprudência, quanto ao conteúdo econômico e ao valor da condenação em ações contra Fazenda Pública.

Nesse sentido, o
art.

475, inciso I, do CPC/73 e o
art. 496, inciso I,

do CPC/15 possuem reda
çõ
es similares estabelecendo a necessidade do reexame necess
á
rio na hip
ó
tese de senten
ç
a proferidas contra a Uni
ã
o, Estados, Distrito Federal, Munic
í
pios e as suas respectivas autarquias e fundações públicas.

CPC/73

CPC/2015

Art. 475.

Est
á
sujeita ao duplo grau de jurisdi
çã
o, n
ã
o produzindo efeito sen
ã
o depois de confirmada pelo tribunal, a senten
ç
a:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Destaco, entretanto, que houve sensível modificação no dispositivo legal que estabelece a necessidade de submissão da sentença ao reexame necessário, na medida em que o § 1o do art. 475 do CPC/73 impunha o reexame necessária
“haja ou não apelação”

e o § 1o do art. 496 do CPC/15 reformula a hipótese estabelecendo que reexame necessário deve ocorrer quando
“não interposta a apelação no prazo legal.”

CPC/73

CPC/2015

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa

dos autos ao tribunal,
haja ou não apelação
; não o fazendo, deverá o presidente do tribunal avocá-los.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo,
não interposta a apelação no prazo legal
, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

Nesse sentido, Leonardo Carneiro da Cunha apresenta a seguinte reflexão:

“Há, no § 1o do referido art. 496, um requisito a ser observado. O dispositivo contém uma novidade que merece ser destacada. Até antes do novo CPC, havia remessa necessária, independentemente da interposição de apelação pelo Poder Público. Interposta ou não a apelação havia a remessa necessária da sentença contrária à Fazenda Pública. Em razão do disposto no § 1o do art. 496 do CPC, só haverá remessa necessária, se não houver apelação. Interposta que seja a apelação, não se terá, no caso, remessa necessária.” (
CUNHA, Leonardo Carneiro.

A Fazenda Pública em juízo.

14a ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. fls. 191-192).

A lei não contempla palavras inúteis, e a alteração implica admitir que somente haverá remessa necessária na hipótese de
não haver apelação da Fazenda Pública
contra a sentença que lhe é desfavorável.

A mudança redacional do dispositivo legal condicionou, portanto, a remessa oficial à inexistência de recurso da Fazenda Pública, sendo desnecessária a “ordem de remessa” dos autos para reexame quando a própria Fazenda Pública apresenta apelação e submete à apreciação do Tribunal

ad quem

seu inconformismo em rela
çã
o
à
senten
ç
a.

Note-se, que na hipótese em questão a Fazenda Pública questiona, através do recurso voluntário manejado (apelação), a ocorrência da prescrição intercorrente reconhecida na r. sentença prolatada pelo Juízo
a quo.
.

A reda
çã
o do art. 496,
§
1
o
, do CPC/2015
é
clara e inequ
í
voca, n
ã
o admitindo outra interpreta
çã
o que seria ampliativa do condicionamento do tr
â
nsito em julgado da senten
ç
a
à
remessa oficial. Registre-se, ainda, que se deve ter em conta que o condicionamento do reexame à inexistência do recurso voluntário deve-se à presunção de que a apelação, considerados os princípios recursais inerentes, contém o mais amplo e possível inconformismo da Fazenda Pública em relação à sentença, de modo a dispensar o esforço judicial de desconfiança procurando encontrar ainda possíveis ilegalidades.

O instituto em questão é excepcional, e por isso mesmo deve ser interpretado de modo restrito. O ideal que norteou o atual CPC e as reformas anteriores do CPC/73 sempre foi no sentido de limitar ao máximo as hipóteses de reexame necessário.

A propósito, o prof. Humberto Theodoro Júnior que “
a novidade do

CPC de 2015
é
a
supressão da superposição de remessa necessária e apelação
. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial”.

(
Curso de direito processual civil
: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 57. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1101 – grifo nosso).

Abalizada doutrina ao comentar a redação do § 1o do art. 496 do CPC/2015 assevera:

“(...)
a remessa necessária apenas será cabível se, e somente se, não for interposta apelação pelo ente público
. (...). Significa dizer, a interposição em razão da lei, agora pelo CPC/2015, se dará se não houver interposição voluntária de recurso e nas hipóteses em que são cabíveis a remessa. Portanto, ou o juiz, já na sentença, relata sobre essa possibilidade, aduzindo que se não for interposta apelação a sua sentença se sujeita ao duplo grau de jurisdição oficiosamente, devendo o cartório, após certificar a preclusão para a Fazenda Pública encaminhar os autos ao tribunal (....). (4 OLIVEIRA, Weber Luiz de. Remessa necessária desnecessária. Disponível em:
http://emporiododireito.com.br/leitura/remessa-necessaria-desnecessaria-por-weber-luiz-de-oliveira
. Acesso em: 21/03/2024.
– grifo nosso
)

Resta evidenciado, portanto, que a opção legislativa foi condicionar o reexame necessário à inexistência de recurso da Fazenda Pública. É dizer, para o legislador, o reexame de ofício mantém-se necessário quando a Fazenda Pública não apela, buscando, assim, maior garantia de que a sentença seja escoimada de eventual ilegalidade, podendo a omissão da procuradoria pública responsável pelo recurso esconder uma negligência ou incompetência.

Calha mencionar a existência de um julgado modelar antigo do STJ que, tratando de Recurso Especial, esgrimia com a preclusão lógica por ausência de recurso da Fazenda Pública,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. É fato público e notório que
as reformas processuais implementadas no Código de Processo Civil ao longo dos últimos anos têm como objetivo dar efetividade a garantia constitucional do acesso à justiça, positivada no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
. Como exemplo desse louvável movimento do legislador, tem-se a dispensa do reexame necessário nas causas de competência do Juizado Especial Federal, consoante prevê o art. 13 da Lei 10.259/2001, e nas demais causas mencionadas nos §§ 2o e 3o do art. 475 do diploma processual, na redação que lhes deu a Lei 10.352/2001. 2. À luz dessa constatação, incumbe ao STJ harmonizar a aplicação dos institutos processuais criados em benefício da fazenda pública, de que é exemplo o reexame necessário, com os demais valores constitucionalmente protegidos, como é o caso do efetivo acesso à justiça. 3. Diante disso, e da impossibilidade de agravamento da condenação imposta à fazenda pública, nos termos da Súmula 45/STJ,
chega a ser incoerente e até mesmo de constitucionalidade duvidosa, a permissão de que os entes públicos rediscutam os fundamentos da sentença não impugnada no momento processual oportuno
, por intermédio da interposição de recurso especial contra o acórdão que a manteve em sede de reexame necessário, devendo ser prestigiada a preclusão lógica ocorrida na espécie, regra que, segundo a doutrina, tem como razão de ser o respeito ao princípio da confiança, que orienta a lealdade processual (proibição do
venire contra factum proprium
). 4. A ilação de que fraudes e conluios contra a fazenda pública ocorrem principalmente no primeiro grau de jurisdição, levando à não-impugnação da sentença no momento processual oportuno pelos procuradores em suas diversas esferas do Poder Executivo, por si só, não tem o condão de afastar a indispensável busca pela efetividade da tutela jurisdicional, que envolve maior interesse público e não se confunde com o interesse puramente patrimonial da União, dos Estados, do Distrito Federal e de suas respectivas autarquias e fundações. Ademais, o ordenamento jurídico possui instrumentos próprios, inclusive na seara penal, eficazes para a repressão de tais desvios de conduta dos funcionários públicos. 5. É irrelevante, ainda, o fato de o art. 105, III, da Constituição Federal não fazer distinção entre a origem da causa decidida, se proveniente de reexame necessário ou não, pois o recurso especial, como de regra os demais recursos de nosso sistema, devem preencher, também, os requisitos genéricos de admissibilidade que, como é cediço, não estão previstos constitucionalmente. Em outras palavras, a Carta Magna não exige, por exemplo, o preparo ou a tempestividade, e nem por isso se discute que o recurso especial deve preencher tais requisitos. 6. Recurso especial não conhecido em razão da existência de fato impeditivo do poder de recorrer (preclusão lógica).” (REsp no 1.085.257/SP - 2a Turma - Rel. Min. Eliana Calmon - j. 9-12-2008 – grifo nosso)

O citado precedente do STJ, invocando a preclusão lógica, culmina por confirmar a solução da exegese da nova disciplina do reexame necessário. Se houver apelação, estaremos diante de uma modalidade de
preclusão consumativa
, decorrência inafastável da interposição do recurso voluntário.

Explicando a regra atual, o prof. Eduardo Talamini faz a seguinte construção, considerando duas possibilidades, o apelo parcial e o não conhecimento da apelação por falta de pressupostos de admissibilidade:

“No Código anterior, nas hipóteses de reexame de ofício, determinava-se que o juiz remetesse o processo para o tribunal, houvesse ou não apelação (art. 475, § 1.o). No CPC/15, o dever de remessa está limitado aos casos em que não houver apelação. A regra é em certa medida compreensível: se a Fazenda Pública já recorreu, fazendo com isso que o pronunciamento vá ao reexame do tribunal, é desnecessária a sobreposição de medidas. Mas merece ressalvas: (1a) o recurso interposto pela Fazenda Pública pode ser parcial, ou seja, não atingir todo o objeto de sua sucumbência na causa. Por exemplo, ela foi condenada a pagar dez milhões e recorre apenas pedindo a redução da condenação para seis milhões. Contra uma parte da condenação, de seis milhões, não há impugnação recursal. Contra essa parcela – e ressalvada a hipótese do art. 496, § 4.o -, impõe-se reexame de ofício; (2a) o recurso interposto pela Fazenda não é conhecido, por falta de cumprimento dos pressupostos de admissibilidade recursal. A hipótese equivale à de não-interposição de recursos, para o fim de definição do cabimento do reexame necessário. O recurso interposto, por não preencher os pressupostos de admissibilidade, não permitirá o reexame da solução dada ao mérito da causa. Então, terá de haver reexame de ofício, observados os limites dos §§ 3.o e 4.o do art. 496.” (TALAMINI, Eduardo. Reexame necessário: hipóteses de cabimento no CPC/15. Disponível em:
https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI235769,31047-Reexame+necessario+hipoteses+de+cabimento+no+CPC15
. Acesso em 21/03/2024)

Na mesma linha se encontra o Enunciado no 432 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (art. 496, §1o):
“A interposição de apelação parcial não impede a remessa necessária.”
(Grupo: Impacto do novo CPC e os processos da Fazenda Pública).

O enunciado, interpretado a contrário senso, confirma que, se interposta apelação integral, como é a hipótese dos autos na qual o apelante questiona ocorrência da prescrição intercorrente reconhecida pelo Juízo Singular, não caberá o reexame necessário, ressalvando-se, ainda, que na hipótese de apelação parcial o reexame necessário deve ficar circunscrito e condicionado ao conteúdo ou ao capítulo da sentença que não foi objeto do recurso voluntário.

Os Tribunais pátrios caminham nesse sentido, a saber:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ISSQN –
REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO -
RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPRODUÇÃO LITERAL DA CONTESTAÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO ESPECÍFICA A ATACAR AS RAZÕES DE DECIDIR CONSTANTE NA SENTENÇA – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO NÃO CONHECIDOS. Na vigência do CPC/73, havia a remessa necessária independentemente da interposição de apelação ou não pela Fazenda Pública (§ 1.o, art. 475, do CPC). Por sua vez,
o atual Diploma Processual tratou de forma distinta o instituto, indicando que, caso haja recurso voluntário, não haverá a remessa necessária (§ 1.o, art. 496, do CPC/15).
No que se refere ao recurso de apelação interposto pelo Município, constata-se que houve a cópia fiel da contestação e em momento algum impugnou os fundamentos da sentença, no sentido de concatenar os argumentos apresentados com o que restou decidido pelo julgador, violando o art. 1.010, do CPC. Ressalte-se que, para ter sua irresignação submetida à apreciação deste Tribunal de Justiça, o apelante deveria demonstrar de forma clara o desacerto da sentença, combatendo-a e demonstrando que refuta seus fundamentos, sob pena de ofensa à dialeticidade recursal. O recurso que não se insurge contra os fundamentos da sentença fere o princípio da dialeticidade e, por conta disto, não pode ser conhecido. Por sua vez, o não conhecimento da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade não restabelece o reexame necessário para que venha a ser conhecido, uma vez que este já havia sido prejudicado pela interposição do recurso da apelação. Remessa necessária não conhecida e recurso voluntário não conhecido.” (TJ-MS - APL: 08011497620198120016 MS 0801149-76.2019.8.12.0016, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 23/11/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2020 – grifo nosso)

“
APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO
. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ESTAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SERVIDORA GESTANTE. EXONERAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1o, do CPC/2015
. 2. (...) 4. Sentença de parcial procedência na origem.
REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.
APELOS DESPROVIDOS.” (Apelação e Reexame Necessário No 70080390719, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:... Eduardo Uhlein, Julgado em 29/05/2019 – grifo nosso).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO VOLUNTÁRIO DO ENTE PÚBLICO. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJETIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR AS IRREGULARIDADE DO AMBIENTE DE ENSINO E A OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE OFESNA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AFASTAMENTO DA TESE DE OFESNA À RESERVA DO POSSÍVEL. PREPODERÂNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. g>1(...);
2. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1o, do CPC;
3. (...).” (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0800185-62.2019.8.14.0005, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1a Turma de Direito Público – grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL – Remessa Necessária – Ação de obrigação de fazer - Procedência na origem – Duplo grau de jurisdição – Descabimento –
Incompatibilidade lógica entre o reexame necessário e apelação fazendária na nova sistemática processual – Inteligência do art. 496, § 1o do CPC/2015 - Não conhecimento. – De acordo com o art. 496, § 1o, do CPC/2015 é descabida a coexistência de remessa necessária e recurso voluntariamente interposto pela Fazenda Pública, porquanto a nova codificação processual institui lógica clara de mútua exclusão dos institutos em referência, resumida pela sistemática segundo a qual só caberá remessa necessária obrigatória se não houver apelação da Fazenda Pública no prazo legal.
PROCESSUAL CIVIL – Apelação Cível – Ação de obrigação de fazer – Preliminar arguida em contrarrazões - Não conhecimento do recurso de apelação – Alegação de ausência de fundamentação fática e jurídica – Inocorrência – Sentença efetivamente impugnada – Rejeição. - - As razões recursais guardam, claramente, correlação lógica com a sentença contra a qual o recurso fora interposto, tendo o recorrente impugnado os alicerces utilizados pelo juiz da instância de origem quando da sua decisão, não havendo que se falar, portanto, em desrespeito ao princípio da dialeticidade. ADMINISTRATIVO – Apelação cível – Ação de obrigação de fazer – Concurso Público – Pretensão à nomeação – Candidato aprovado fora do número de vagas - Sentença procedente – Irresignação - Direito à nomeação demonstrado – Surgimento de novas vagas – Manutenção da sentença – Desprovimento. - Os Tribunais Superiores firmaram entendimento no sentido de que o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas previstas no edital do certame possui direito subjetivo à nomeação, uma vez que o edital faz lei entre as partes, devendo os pactuantes respeitarem as cláusulas nele previstas. Por sua vez, o candidato aprovado em excedente, porque fora das vagas previstas no edital, possui apenas mera expectativa de direito à nomeação. - Pacificou o STJ o entendimento segundo o qual a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público fora das vagas previstas no edital convola-se em direito líquido e certo quando há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de cargos efetivos existentes, com preterição daqueles que aprovados estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função, o que não restou comprovado nos autos.” (TJ-PB - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0820913-94.2017.8.15.2001, Relator: Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, 2a Câmara Cível – grifo nosso).

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - NÃO CONHECIDA DE OFÍCIO -APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - ARTIGOS 5o, 196 DA CR/88 - CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA COMPORTAMENTAL - TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA - NECESSIDADE COMPROVADA - INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS FORNECIDAS PELO SUS - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - TREINAMENTO DOS GENITORES - IMPRESCINDIBILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO - SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS - INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO - DESCABIMENTO - TESES FIXADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (IAC N. 000014) E PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMAS 793 E 1.234) - BLOQUEIO DE VALORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. -
Nos termos do art. 496, § 1o, do CPC, se
"não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal".
Assim, interposto o recurso, tem-se por despicienda a remessa necessária
– (...)". (TJ-MG - Ap Cível: 5017781-12.2021.8.13.0313, Relator: Des.(a) Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 30/11/2023, 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2023 – grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. REEXAME (DES)NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO EM CASO DE RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA. [...]. O reexame necessário é instituto de utilidade superada no processo civil diante da estruturação atual da Advocacia Pública, que inclusive percebe honorários advocatícios de sucumbência. Nada obstante, persiste positivado com aplicabilidade muito restrita. Considerada a redação do art. 496, § 1o, do NCPC, somente tem cabimento quando não houver apelação da Fazenda Pública. São incompatíveis e não convivem o apelo da Fazenda Pública e o reexame necessário, mera desconfiança em relação ao trabalho dos procuradores públicos, que compromete o tempo da Justiça, sobretudo da Federal. [...].” (TRF4, TRS/SC, Rel. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz, unânime, julg. 12-12-2018).

Ademais, verifica-se que o valor atualizado da causa é inferior ao teto mínimo fixado no §3 o do artigo 496, do CPC.

Em razão do exposto e

frente
à
interposi
çã
o do Recurso de Apela
çã
o pela Fazenda P
ú
blica Municipal, nos termos do

§
1
o
, do artigo

496, do

CPC,

NÃO CONHEÇO da remessa necessária
.

·

MÉRITO RECURSAL

No que tange ao recurso interposto Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência (MT Prev), as questões controvertidas giram em torno da legalidade de inclusão do Estado de Mato Grosso para responder pela ação, o índice de correção monetária utilizado para o pagamento do benefício e o termo inicial dos juros de mora.

Insta consignar a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, restou rejeitada na sentença.

Não obstante, embora o Mato Grosso Previdência – MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade
não goza da mesma autonomia quanto à sua atuação jurídica
, estando integralmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, que regula a criação do Mato Grosso Previdência – MTPREV:

Art. 51.
Compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – ENQUADRAMENTO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECLASSIFICAÇÃO EM REGIME DE 30 (TRINTA) HORAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 300 do Novo CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar presentes dois requisitos não cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada. [...] (TJMT, RAI 1002685-24.2016.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, Data julgamento 07/02/2020).

Dessa forma, não há que se falar em preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, devendo ser
RATIFICADA a sentença nesse sentido.

No concernente à questão monetária e juros de mora, por se tratar de matéria de ordem pública, devem obedecer ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento
do Tema 810/STF e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905/STJ.

Com essas considerações, conheço do
recurso
e
NEGO PROVIMENTO
, condenando a MTPREV, ao pagamento do débito referente ao retroativo de pensão por morte, requerida, da data do óbito da data do falecimento da filha do requerente, valor esse a ser apurado em liquidação de sentença, aplicando-se juros de mora pelo índice de remuneração da poupança, desde a citação válida, e para fins de correção monetária, a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir do arbitramento, conforme temas 810 STF e 905 STJ, bem como, seja realizado em observância ao regime de precatório Estadual.

Por fim, em observância ao disposto no artigo
85
,
§ 11o
do
Código de Processo Civil
, que preconiza ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios, arbitro a mencionada verba em 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024